Tribunal: TCU
Processo: 007.150/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2867/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.150/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Araujo Rodrigues Barreto (XXX.086.165-XX); Cintia Mariana da Silva (XXX.027.248-XX); Danilo Sousa Sampaio (XXX.722.365-XX); Deise Ferreira Santos (XXX.815.815-XX); Edson Miranda (XXX.683.845-XX); Julianne Alves Machado (XXX.496.445-XX); Laurene Sayuri Kiyota Sampaio e Silva (XXX.560.458-XX); Mariana Nogueira Coutinho (XXX.160.464-XX); Thulio Carvalho Morais (XXX.836.895-XX); Vanessa Cesar Silveira Leite (XXX.505.295-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.